Tribunal: TJSP
Processo: 0007467-27.1999.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LOTEAMENTO NINHO VERDE – GLEBA II. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. BIOMA DO CERRADO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL 13.550/2009.
1. Ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo visando condenar as acionadas Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda e a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LOTEAMENTO NINHO VERDE – GLEBA II. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. BIOMA DO CERRADO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL 13.550/2009.
1. Ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo visando condenar as acionadas Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda e a Municipalidade de Pardinho em obrigações relacionadas ao loteamento "Ninho Verde Gleba II", em face de supressão de vegetação lotes localizados em Area de Proteção Ambiental sem a devida licença ambiental especificamente concedida para tanto, bem como a obrigações de fazer concernentes em efetuar a compensação ambiental e obstar novas recuperação dos danos ambientais decorrentes da ocupação irregular ocorrida em área de preservação permanente (às margens de córrego local) no Município de Guarulhos.
2. Aprovação de loteamento que não gera direito adquirido à edificação. Licença ambiental da CETESB limitou-se unicamente à autorização para instituição do loteamento sem albergar a autorização à supressão da vegetação local.
3. Imóvel situado em Area de Proteção Ambiental. Necessidade de autorização dos órgãos ambientais competentes para a supressão da vegetação nativa. Exegese do art. 8° da Lei Estadual n° 13.550/2009. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.